Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS REQUERIDOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – EXTINÇÃO COM RELAÇÃO A ESTE E CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se o efeito da preclusão, quando a parte tem a intenção de rediscutir matéria já apreciada em outro agravo de instrumento, nos termos do artigo 507 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO
, contra a decisão proferida no
Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente no 1032115-87.2019.8.11.0041,
que proveu embargos de declaração dos agravantes, reconhecendo a contradição e, consequentemente saná-la no sentido de manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em segundo grau.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão reconhecendo o direito deste causídico às verbas sucumbenciais acabou contrariando dispositivo de lei infraconstitucional, o § 2o do art. 85 do CPC/15.

Sustentam que o presente feito possui valor econômico definido R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Aduzem que sofreram várias demandas judiciais fruto da lide lançada pela agravada, iniciando-se com o procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente feito de no 1032115-87.2019.8.11.0041, a qual gerou o recurso de agravo de instrumento no 1011821-40.2019.8.11.0000, incidente judicial que lançou ordens de restrições de arresto e remoção contra os agravantes nos imóveis de sua empresa.

Asseveram que ao
sofrer a ordem de arresto apresentaram suas defesas aos competentes juízos, tanto de primeiro grau, (contestação ID de n.o 23296164), quanto de segunda instancia (Agravo Interno ID de no 14213466 do feito n.o1011821-40.2019.8.11.0000), e graças ao trabalho realizado nas peças de defesa oferecidas por esse causídico, a ordem de arresto que imperava contra os agravantes foi revogada em 23 de setembro de 2019.

Registram que só após a revogação da ordem de arresto e remoção ocorrida no Agravo Interno ID de no 14213466 do feito n.o 1011821-40.2019.8.11.0000, a agravada deixou de promover ações e de requerer providências judiciais contra esse agravante.

Relatam que depois do pronunciamento da citada decisão de revogação da ordem de arresto e remoção, a agravada ingressou com Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer, em face do agravante, posteriormente emendou a inicial para propor Ação de Cobrança tão somente em face dos verdadeiros responsáveis juridicamente, pedindo a exclusão do ora agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos parâmetros entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, e alternativamente pugna pela majoração dos honorários levando em conta o trabalho adicional do advogado, realizado em grau recursal, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/15.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 81216572.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID no 87708468.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ingressou com
Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
em face de
ADONIAS GOMES DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO (sobrenome desconhecido) e de DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA,
requerendo, em síntese, a busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros na Rodovia Emanuel Pinheiro, n. 3875, Edifício Forest Hill Residence, bairro Jardim Ubirajara, ao lado do Atacadão, próximo ao trevo da saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, ou a penhora de todos os materiais adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros.

Pois bem.

A bem da verdade, o tema suscitado neste recurso está acobertado pela preclusão.

Isso porque, a tese recursal de que a decisão reconhecendo o direito dos agravantes às verbas sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contrariou o § 2o do art. 85 do CPC/15, foi atingida pela
preclusão,
pois tal matéria foi tratada no agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000 (ID. 55798457).

Com efeito, a pretensão deduzida pelos agravantes já foi anteriormente analisada por esta C. Câmara, como se vê na decisão que proveu parcialmente o agravo de instrumento citado, tendo sido interposto Recurso Especial em face da decisão, o qual foi negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, conforme ID. 81876950.

Confira-se trecho da decisão (ID. 55798457):

“Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que foi aplicado erroneamente o artigo 85, § 2o, do CPC/15, uma vez que o valor da causa não é irrisório, mas sim de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu, a despeito de o valor da causa principal não ser irrisório, conforme alegam os agravantes, o fato é que o trabalho dos causídicos limitou-se à elaboração de contestação (ID 23296166) apresentada após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente requerido pela agravada, sendo excluídos do polo passivo da demanda com o acolhimento da emenda da inicial, conforme acima relatado.

Assim, não se mostra razoável que a verba honorária seja fixada de acordo com o valor da causa, uma vez que além de não ser possível vincular o eventual sucesso da tutela final à cautelar de caráter antecedente (mormente na hipótese em que o agravante foi excluído do polo passivo da demanda), in casu, não se afigura consonante com o tempo despendido e o trabalho desempenhado pelo causídico.

Nesta hipótese, diante da exclusão da parte agravante do polo passivo da demanda após a apresentação da contestação, não é possível estimar eventual proveito econômico, devendo os honorários de sucumbência, portanto, serem arbitrados de forma equitativa, conforme realizado pelo magistrado singular.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.

4. In casu, autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.

5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária." (STJ - REsp 1822840/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019) Grifei

Destarte, escorreita a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Por outro lado, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), à vista da complexidade do caso (busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e terceiros), bem como a necessidade de interposição dos embargos de declaração para fixação da verba honorária, realmente não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, assim, ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a decisão singular para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.”-

Eis a ementa do Agravo de Instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – ADITAMENTO DA INICIAL COM EXCLUSÃO DOS AGRAVANTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO É IRRISÓRIO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EQUIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR

EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da exclusão da parte agravante do polo passivo da demanda – com o acolhimento do aditamento da inicial após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente requerido pela agravada e da apresentação da contestação –

não é possível estimar eventual proveito econômico, afigurando-se escorreita a fixação dos honorários de sucumbência

de forma equitativa.

Por outro lado, evidenciado que a quantia arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e do contraditório, à vista da complexidade do caso (busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e terceiros), há de ser majorada a referida verba.”-

Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação, em razão da preclusão consumativa.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado por esta Câmara, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dita, já acobertada pelo manto da preclusão.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica.

Assim, a decisão que proveu parcialmente o recurso a fim de reformar em parte a decisão singular para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atacada pela via recursal do agravo de instrumento, acabou sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos e sem qualquer inovação na essência da causa.

Dispõe o art. 505 do CPC/15 que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

Paralelamente, o artigo 507 do CPC/15 também dispõe que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, inadmissível qualquer discussão a respeito.

Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No pertinente à alegada não ocorrência de prescrição da pretensão de declaração de nulidade do contrato n. 190362005, o acórdão recorrido a afastou por força da
preclusão consumativa
e do princípio da unicidade recursal,
uma vez que objeto de anterior agravo de instrumento já julgado e indeferido
. Esse fundamento não foi impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF, a impedir o conhecimento do recurso.

2. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, a recorrente aponta violação a dispositivo constitucional. Todavia, a apontada violação a dispositivos da Constituição da República não pode ser analisada no âmbito do recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.

3. Ao analisar os elementos fático-probatórios dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que a ora recorrente se beneficiou com o crédito do empréstimo que diz não ter contratado, não tendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, não cabendo, assim, falar-se em inversão do ônus da prova tampouco em necessidade de realização de prova pericial. Para se afastar esse fundamento e rever a conclusão do acórdão recorrido seria necessário o reexame de provas dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Para se deduzir diversamente dos fundamentos do acórdão recorrido, de modo a afastar a multa por litigância de má-fé, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário reexaminar o mesmo acervo fático-probatório já analisado, procedimento impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1748456/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.

1. Cuida-se na origem de ação revisional julgada procedente pelo Juízo sentenciante. Em sede de Apelação, a Corte de origem, refutando expressamente a tese de reconhecimento da decadência da revisão, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Em face do acórdão do Tribunal Regional, somente o Segurado manejou Recurso Especial, provido nesta Corte para reconhecer a conversão da atividade especial nos termos do art. 1o. do Decreto 4.827/2003. A alegada decadência do direito de revisão do benefício previdenciário, não obstante ter sido aventada pelo INSS em sede de Embargos de Declaração, não foi levada à discussão em sede de Recurso Especial, nem apontada em contrarrazões do Recurso Especial do Segurado.

3. Quando do retorno dos autos à instância de origem, para cumprimento do acórdão proferido no REsp. 1.228.215/PR, que garantia ao Segurado a conversão do tempo especial, o Tribunal a quo revisou toda a Apelação declarando a decadência do pedido inicial, contrariando a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça que garantia ao Segurado a procedência parcial do pedido revisional.

4.
É cediço que a decadência constitui-se matéria de ordem pública, passível de ser declarada de ofício pelo julgador. Ocorre que, na hipótese dos autos, já havia manifestação da Corte de origem afastando a decadência na hipótese dos autos, contra a qual a Autarquia não se insurgiu, assim, verificada a preclusão consumativa, não poderia a Corte de origem reexaminar a matéria, quando do provimento do Recurso Especial do Segurado.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1528868/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "
Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg no AREsp 264.238/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015
).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no ARESp 650737/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 04/03/2016
). G.n

Destarte, inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021